Tribunal: STF
Processo: Rp 1188
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-18
Data de publicação: 1984-10-18

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART-4. DA LEI 5057/82 E
ART-225 DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/82, AMBAS DO ESTADO DO PARA.
CONTRARIEDADE AO ART-57, I, C/C PARAGRAFO ÚNICO LETRA "A", AO
ART-165, PARAGRAFO ÚNICO, E AO ART-153, PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1. INCONSTITUCIONAL E O PAR-2. DO ART-27 DA LEI 5011, EM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 5057/82, POSTO QUE RESULTANTE DE EMENDA APRESENTADA
POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO, ACARRETANDO AUMENTO DE DESPESA,
HAJA VISTA CONSTITUIR MATÉRIA RESERVADA A INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART-57, I, DA CONSTITUIÇÃO.
2. AO INSTITUIREM AMBAS AS LEIS INQUINADAS BENEFÍCIOS MAIS ALARGADOS
AOS SEGURADOS DA PREVIDENCIA ESTADUAL, SEM A INDICAÇÃO DA
CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO, INCORRERAM EM CONTRARIEDADE AO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART-165 DA CONSTITUIÇÃO, APLICAVEL AOS ESTADOS,
QUE SOMENTE LEGISLAM SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL EM CARÁTER SUPLETIVO,
OBEDECIDA SEMPRE A LEI FEDERAL (ART-8., XVII, "C", C/C PARAGRAFO
ÚNICO).
3. O TRATAMENTO DIFERENCIADO, NO UNIVERSO DE SEGURADOS E DEPENDENTES
DA PREVIDENCIA E NUM CONTEXTO DE UMA IGUALDADE PROPORCIONAL DE
CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS, CONFERIDO POR UMA RAZÃO EXTRINSECA AO
SISTEMA, QUAL SIMPLESMENTE A DE SER DEPENDENTE DE MAGISTRADO, OFENDE
O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, A
UNANIMIDADE.